Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-33.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1000669-33.2025.8.11.9005
ORIGEM: TERCEIRA TURMA RECURSAL
AGRAVANTE: KAMILA MENDES DORNELAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO JUDICIALMENTE FIXADO. SISTEMA PJE. CONFIANÇA LEGÍTIMA E JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Kamila Mendes Dornelas contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal. A decisão agravada entendeu que o prazo de 48 horas para o pagamento, fixado nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC após o indeferimento da gratuidade de justiça, não foi observado. A agravante alegou confiar na informação do sistema eletrônico (PJe), que indicava prazo final diverso (26/05/2025), o que, segundo ela, configuraria justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a confiança da parte na contagem de prazo automatizada pelo sistema PJe, em desacordo com o comando judicial expresso que fixou prazo de 48 horas, configura justa causa para afastar a intempestividade do recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte deve observar o prazo fixado expressamente por decisão judicial, não podendo confiar exclusivamente em contagem automatizada do sistema, especialmente em se tratando de prazo processual atípico, contado em horas.
A boa-fé objetiva e a confiança legítima nas informações do sistema não afastam o dever de diligência técnica do advogado, notadamente quando a divergência entre o prazo judicial e o indicado pelo sistema é significativa.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que o prazo sugerido pelo PJe não vincula as partes nem exime o patrono da correta contagem legal dos prazos processuais.
O precedente REsp 1.805.589/MT, que excepcionou a intempestividade com base em erro sistêmico, não se aplica ao caso, por tratar de prazo recursal típico, enquanto a hipótese dos autos envolve prazo excepcional fixado expressamente por decisão judicial.
A ausência de comprovação técnica de falha no sistema e a existência de comando judicial claro afastam a incidência da tese de justa causa prevista no art. 223, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação judicial de prazo excepcional para o recolhimento do preparo impõe à parte o dever de observância do comando expresso, não sendo afastada pela indicação de prazo diverso pelo sistema PJe. 2. A confiança na contagem automatizada de prazo não configura justa causa quando há decisão judicial específica em sentido contrário. 3. O dever de diligência técnica do advogado não é mitigado pela presunção de boa-fé decorrente de informação sistêmica equivocada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o; 223, §1o; 224; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.219.318/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 24.04.2023; STJ, EREsp 1.805.589/MT, Corte Especial, j. 28.06.2023; TJ-MG, Agravo Interno Cv 2602573-85.2023.8.13.0000, j. 30.01.2024; TJMT, N.U. 1000210-73.2019.8.11.0038, j. 23.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000669-33.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025